Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47606241, o exequente pediu a retificação do precatório de n. 0701197-74.2023.8.07.0000, expedido em favor do substituído processual MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF da servidora. No ID: 52313834, o exequente pugna pelo CANCELAMENTO do precatório n. 0701196- 89.2023.8.07.0000, expedido em favor de MARIA JOELMA SOUSA SILVA, haja vista a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 53568179). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0014363-79.2007.8.07000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 11846671 –pp. 16/24). Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARIA JOELMA SOUSA SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do Precatório n. 0701196- 89.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 42794466, com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARIA JOELMA SOUSA SILVA, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de ID: 47606241 será apreciado posteriormente. Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador